Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700726-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUICK DELIVERY BRASILIA ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS EIRELI - EPP AGRAVADO: MAX TRUCK AUTO MECANICA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras (0726725-78.2021.8.07.0001) que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal da agravante QUICK DELIVERY BRASILIA ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS EIRELI - EPP, por entender que, pelo fato da lide versar sobre problema mecânico no veículo, a comprovação das alegações ali consignadas deve ser feita por intermédio de produção de prova pericial a ser realizada por engenheiro mecânico. A agravante aduz que o rol de hipóteses para a interposição do presente recurso não é exaustivo (art. 1.015 do Código de Processo Civil), razão por que reputa escorreito o manejo deste agravo de instrumento à espécie. Alega, ainda, que a medida é imprescindível ao deslinde da causa, porquanto as testemunhas arroladas na origem “presenciaram todo o ocorrido” (p.5), de maneira que, se restar postergada a insurgência apenas em recurso de apelação, haverá prejuízo ao resultado útil do processo, a infringir o princípio da duração razoável do processo. Sem embargo, anota que o magistrado a quo decretou a inversão do ônus da prova, tendo em conta a vulnerabilidade e hipossuficiência da agravante no caso em tela. Em sede liminar, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, com a determinação liminar para a produção da prova testemunhal vindicada na origem. No mérito, vindica a confirmação do provimento prefacial em apreço. Preparo regular (ID 35250225, p.1/2). É a síntese do que interessa. Decido. Como cediço, dispõe o art. 1.019, inciso I c/c art. 995, § único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), que, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha adotado o princípio da taxatividade mitigada quanto aos recursos de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC), nos termos do Tema 988, tenho que, no caso específico dos autos, qual seja, de indeferimento de prova testemunhal, falece substrato jurídico a embasar a pretensão posta neste exame prefacial, mormente quando já invertido o ônus da prova em favor da própria parte agravante. Rememoro que a Corte extraordinária supracitada possui assente posicionamento no sentido de que a mitigação aludida possui campo próprio de incidência apenas quando demonstrada a urgência do provimento vindicado via agravo de instrumento, havendo, nesse trilhar, firme jurisprudência deste Tribunal acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias que versem acerca do indeferimento de prova, a indicar a ausência da probalidade do direito (art. 995, § único, do CPC). A propósito, colho os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015, CPC. COMPLEMENTAÇÃO.LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. IRRECORRIBILIDADE. 1. As decisões que deferem ou indeferem a produção de provas, ou ainda, se manifestam sobre a suficiência das já produzidas, não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Para tanto, estabelece o art. 1.009, § 1.o, do CPC, que devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, uma vez que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 2. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). Reputando o magistrado que o processo reúne robustez suficiente para a prolação de juízo de mérito, descabe à parte afirmar a necessidade de maiores elementos para formar a convicção do julgador. 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1388638, 07246377020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. FATO COMPROVADO APENAS POR DOCUMENTOS. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1280238, 07133400320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, ao menos neste exame perfuntório, não vislumbro eventual mácula ao princípio da razoável duração do processo, haja vista que, caso a parte agravante logre êxito em sede embrionária, apenas com a produção da prova deferida pelo juízo primevo, terá havido, sob tal perspectiva, maior celeridade ao alcance do provimento jurisdicional vindicado. Não há, por conseguinte, como antever referida possibilidade no estágio de maturação dos autos de origem, razão por que entendo que inexiste, prima facie, dano ao resultado útil do processo. Ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal propugnada. Comunique-se ao juízo embrionário. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 18:56:23. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador